Tribunal: TJPA
Processo: 0804246-55.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804246-55.2019.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO SIQUEIRA MARTINS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Apelante
ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE CONTA DE LUZ N
o valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) POR PARTE DA APELADA, A TÚTULO DE AJUSTE DE FATURAMENTO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
Magistrado é o destinatário final da prova – não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, ainda que se trate de prova pericial – FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR O
DECISUM
– precedentes do stj – quanto ao mérito, não assiste razão ao apelante – cobrança derivada de acúmulo de faturas, e não de consumo não registrado – comprovação de observância aos requisitos da
Resolução nº. 414/2010 – recurso conhecido e não provido.

1. Apelante cobra da
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A o valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), que alega ter sido indevidamente cobrado a título de ajuste de faturamento.

2.
Alegou
,
preliminarmente,

cercamento de defesa, por indeferimento da prova pericial. Entende-se que andou bem o Magistrado em indeferir a prova pericial.
Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para fundamentar o
decisum
. Esse entendimento também cabe quando a prova indeferida é a prova pericial, conforme precedente do E. STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7)
.

3. O consumidor alega cobrança indevida de fatura de luz do mês de junho de 2018. Afirmou que se tratou de “Consumo Não Registrado” (CNR), e que tal débito seria inexistente, cabendo à apelada a comprovação real do consumo. Requereu, portanto, repetição de indébito em dobro e danos morais. Não assiste razão à apelante.

4. A apelada conseguiu provar que se tratava de um mero
acúmulo de consumo
, já que a fatura do mês anterior (05/2018), juntada pelo próprio requerente (ID nº. 2983519, p. 6), apresentou consumo “zero”, tendo sido cobrada apenas a “taxa de disponibilidade”.

5. Houve correta observância do art. 113,
caput
, §§1º e 8º da da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL para cobrança dos valores acumulados. Explicou-se, didaticamente, a observância aos procedimentos descritos no art. 113, §8º, senão vejamos: a) calculou-se o
valor da diferença entre as medições de 24/04/18 (4.118 kWh) e 25/06/2018 (4.669 kWh) – encontrou-se o valor de 551 kWh (4.669 – 4.118), referente a 62 (sessenta e dois dias) de consumo;
b) o valor foi reajustado para se adequar ao período de um mês, conforme a resolução dispõe. Foi encontrada a média de consumo diário de 8,89 kWh (551 dividido por 62); c) Este valor foi multiplicado por 32 (trinta e dois) dias e chegou-se à quantia de 267 kWh (quantia consolidada do mês 05/2018) –
consumo este cobrado na fatura de 06/2018, conforme “termo de ajuste” enviado ao consumidor.

6.
Não se tratou de consumo não registrado ou abusivo – os valores são derivados de acumulo e extraídos da própria Unidade de Consumo do apelante, tudo em consonância com a resolução da Agência Reguladora.

7. Verifica-se que o apelante, malgrado tenha recebido uma fatura com consumo “zero” no mês de maio de 2018, não provou ter realizado contato junto a concessionária, e, após o acúmulo, demandou diretamente a via judicial, sem nenhum diálogo prévio, em quebra dos deveres anexos da boa-fé objetiva, como lealdade, transparência e colaboração (art. 422 do CC).

8. Enfim, provou-se a legalidade dos valores cobrados e o não cabimento de repetição de indébito e condenação em danos morais.

9. Ressalte-se que, ainda que se entendesse como indevido o valor, este signatário não entende que a repetição de indébito deveria ser feita em dobro, uma vez que não comprovada a má-fé da apelada, na esteira da jurisprudência do STJ
.

10.
Do mesmo modo, não teria como se acolher a pretensão de danos morais.

11.
Nem toda situação ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica – como,
verbi gratia
, imagem e honra objetiva. A cobrança indevida de R$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos) não se afigura bastante para tanto, sobretudo quando não houve negativação.

12. Recurso
conhecido
e
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2024
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
FLÁVIO SIQUEIRA MARTINS
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de ação revisional de energia elétrica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou totalmente improcedentes os pedidos da requerente
.

Em sua exordial (ID nº.
2983516),

o autor afirmou ser cliente da empresa requerida, como titular de UC nº. 3000699879, conforme documentação juntada aos autos. Afirmou ter sdio surpreendido com uma
conta de R$ 197,15 sob a justificativa de ser ajuste de faturamento (CNR).

Afirmou que houve ofensa aos arts. 88, 113, I e 114, II, da Resolução nº. 414 da Aneel. Diante disso, solicitou o pagamento do valor pago em dobro, com esteio no art. 42 do CDC, bem como o pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação, a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA (atual Equatorial energia) alegou que
não consta dos registros da demandada nenhuma reclamação administrativa acerca das cobranças referentes ao valor de R$ 197,15
(cento e noventa e sete reais e quinze centavos), questionado pelo autor.

Verificou-se que
existe débito no valor de 155,02 (cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos)
vinculado ao nome da parte autora, porém
referente à fatura de consumo
, a qual não é objeto da lide.

Alegou que a fatura reclamada pelo autor se refere ao mês 06/2018 e
trata-se de um acúmulo de consumo, ou seja, contém a diferença de consumo não faturado em decorrência do faturamento a menor no mês anterior
, qual seja 05/2018, procedimento
em consonância com o que determina o art. 113 da Resolução da ANEEL 414/2010.

Afirmou que o próprio autor colacionou a fatura que veio com o consumo zerado, sendo cobrado apenas o custo de disponibilidade.

Acerca da alegação do demandante sobre tratar-se de CNR (consumo não registrado), afirmou que é totalmente equivocada
, vez que não há que se falar em irregularidade na medição de consumo da parte autora, conforme tela de fiscalização voluntária juntada aos autos.

Acerca do consumo, ponderou-se que muitos são os fatores que interferem diretamente neste, entre os quais estão as condições técnicas das instalações e dos equipamentos elétricos, que devem estar em bom estado de conservação, além do uso racional da energia elétrica. Esses fatores devem ser observados, a fim de que os consumos registrados no equipamento de medição sejam compatíveis com a expectativa de cada usuário.

O requerido/apelado afirmou, também,
que a parte autora não se encontra negativada
, conforme espelho de sistema de proteção de crédito juntado aos autos.

Por derradeiro, mencionou que, no que se refere ao pedido de repetição de indébito dos valores já pagos, este não merece prosperar, visto que o valor de acúmulo de consumo era devido e respeitou o disposto na Resolução da ANEEL.

O fato seguiu seu regular feito até a sentença (
ID nº.

2983548
). Neste o Magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Posto isso, ao analisar os autos,
é forçoso reconhecer a insubsistência da pretensão autoral, eis que todas as provas documentais constantes dos autos, inclusive aquelas juntadas pelo próprio Reclamante, convergem para uma única conclusão, a de que não há irregularidade na cobrança efetivada pela empresa ré, pois, de fato, no mês 05/2018 a medição do consumo foi feita a menor.

Não prosperam as alegações em réplica do autor de que não se encontrava na residência e por isso seu consumo veio zerado. Conforme se pode observar dos autos, o demandante em nenhum momento da petição inicial argumentou tal fato para justificar a ausência de consumo, quando poderia, inclusive, juntar documentos (a exemplo de passagens, hospedagens) que demonstrassem a ausência na residência.
Assim, não é razoável que em dias de consumo dentro da normalidade alguém se depare com a fatura de energia zerada e não perceba a incorreção.

Atente-se para o fato de que
a conduta de apuração e cobrança dos valores pagos a menor é completamente regular e prevista na resolução 414/2010 da ANEEL, notadamente em seu art. 133 e parágrafos.
Nesse sentido, o fato de a ré ter, em notificação, informado que a diferença do consumo se referia aos meses de março/abril/maio de 2018, não descaracteriza, por si só, a legalidade do reajuste do faturamento apenas do mês de maio, até mesmo porque
restou demonstrada a legalidade, mediante obediência ao disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 113 e ss.

Desse modo, demonstrada a legalidade na conduta da requerida, não há se falar em dano moral indenizável a justificar a condenação pleiteada, não sendo cabível também, por lógica, repetição do indébito, vez que o valor questionado é devido pelo requerente.

[...] ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar arguida e julgo improcedente os pedidos do autor, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (grifos nossos).

Em sede de apelação, o apelante alega que
as faturas discutidas nos autos foram as dos meses de março a maio de 2018, e não apenas a do mês de maio de 2018, e que se fazer necessária a produção de prova pericial.

Alegou preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de deferimento da prova técnica requerida ao Juízo de piso. Entendeu-se que o “print screen” da tela do sistema interno da Equatorial não seria suficiente.

O apelante alegou apenas ter ingressado a ação por causa da necessidade de produção de prova pericial, pois só assim, no entender do apelante, seria possível constatar se as leituras dos meses de maço, abril e maio de 2018 foram feitas corretamente.

Asseverou a ausência de comunicação por escrito da cobrança a menor e que o requerente confessou ter realizado o parcelamento de forma automática.

Recordou, também, que, conforme relatado pela apelada, não houve leitura apenas no mês de maio de 2018. Todavia, na carta de “ajuste de faturamento”, o apelado teria informado que a cobrança da média de consumo ocorreu nos meses de março de 2018 a maio de 2018.

Informou-se que a apelada realizou o cálculo levando em consideração apenas 62 (sessenta e dois) dias de média, e não os 90 (noventa) dias, referentes aos meses de março, abril e maio de 2018, como afirmou na suposta carta de CNR enviada ao apelante.

Pugnou pela reforma quanto à repetição de indébito e quanto ao dano moral.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 2983565), a

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Reforçou que, ao contrário do que argumenta o presente recurso, a recorrida comprovou que a cobrança realizada foi totalmente legal, pois os valores cobrados estavam baseados no consumo auferido na Unidade Consumidora da Recorrente, além do que estão respaldados pela resolução vigente da ANEEL. Reiterou-se que não há se falar em aumento exorbitante de consumo, pois o consumo apontado é o real, estando dentro da média do cliente.
O débito objeto desta ação refere-se a ao mês 06/2018 e trata-se de um acúmulo de consumo, ou seja, contém a diferença de consumo não faturado em decorrência do

faturamento a menor no mês anterior, qual seja 05/2018
, procedimento em consonância com o que determina o art. 113 da Resolução da ANEEL 414/2010. Destacou-se que
o próprio autor colaciona a fatura que veio com o consumo zerado
, sendo cobrado apenas o custo de disponibilidade, o que demonstra, juntamente com Histórico de Consumo ora anexado, que houve cobrança a menor.

Reafirmou-se que não se trata de
CNR (consumo não registrado), mas de acúmulo de consumo.

Em explicação didática, reforçou que foi cobrado o acúmulo total de consumo de 501 kWh, tendo como base a diferença entre as duas leituras confirmadas, quais sejam, 4.118 kWh, registrada em 24/04/18, e 4.669 kWh, coletada em 25/06/2018.

O montante total de energia consumida de 551 kWh (4.669 – 4.118), referente a 62 (sessenta e dois dias), foi reajustado para se adequar ao período de um mês, conforme a resolução dispõe.

Foi encontrada a média de consumo diário de 8,89 kWh (551 dividido por 62, que é o nº de dias entre as leituras).

Este valor foi multiplicado por 32 dias, que é o padrão de um mês, chegou-se à quantia de 267 kWh (quantia consolidada do mês 05/2018) – consumo este cobrado na fatura de 06/2018.

Em síntese, foi cobrado na fatura mês 06/2018 o valor R$ 197,15 pelo consumo de faturado em 32 dias, o que explica o parcelamento que, embora automático, é devido haja vista que é referente a diferença de quilowatts remanescentes, sendo o procedimento realizado totalmente em conformidade com o disposto no art. 113, § 1º, da Resolução da ANEEL. Destaca-se ainda que o valor reclamado pelo autor se encontra quitado.

Por fim, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A afirma ter conduzido a questão de maneira correta, nos ditames da Resolução nº. 414/2010, e pugnou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende-se que
andou bem o Magistrado em indeferir a prova pericial
.
Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
. Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
. Esse entendimento também cabe quando a prova indeferida é a prova pericial, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir da regularidade de cobrança,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
Passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO

No presente feito, o consumidor alega pagamento indevido de R$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos), supostamente cobrados de forma indevida no mês de junho de 2018. Afirmou que se tratou de “Consumo Não Registrado” (CNR), e que tal débito seria inexistente, cabendo a apelada a comprovação real do consumo. Requereu, portanto, repetição de indébito em dobro e danos morais.

Não assiste razão à apelante, mesmo considerando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), uma vez que a apelada conseguiu provar que se tratava de um
mero acúmulo de consumo, já que a fatura do mês anterior (05/2018), juntada pelo próprio requerente (ID nº. 2983519, p. 6), apresentou consumo “zero”, tendo sido cobrada apenas a “taxa de disponibilidade”.

Neste caso, a
equatorial
, responsável pelo faturamento incorreto, teve que se submeter aos ditames do art. 113 da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, senão vejamos:

“Art. 113.
A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade
, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou
não apresentar fatura
, sem prejuízo das sanções cabíveis,
deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento:
providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento
imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

[...];

§ 1º Na hipótese do inciso I, a distribuidora
deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado
ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes (grifos nossos).

[...];

§ 8º Nos casos de
faturamento pela média de que trata o caput
,
quando da regularização da leitura, a distribuidora deve:

I – verificar o
consumo total medido desde a última leitura
até regularização e calcular o consumo médio diário neste período;

II –
realizar o faturamento utilizando o resultado da multiplicação do consumo médio diário
, obtido no inciso I, por 30 (trinta) dias, observado o disposto no art. 98;

III –
calcular a diferença total de consumo
, obtida pela subtração entre o consumo total medido no período e os consumos faturados pela média nos ciclos anteriores e o consumo faturado no inciso II;

IV - caso o valor obtido no inciso III seja negativo, providenciar a devolução ao consumidor, observados os §§ 2o e 3o, aplicando sobre a diferença calculada a tarifa vigente à época do primeiro faturamento pela média do período, utilizando a data do referido faturamento como referência para atualização e juros;

V – caso o valor obtido no inciso III seja positivo: a)
dividir o valor apurado no inciso III pelo número de dias
decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização; b)
providenciar a cobrança do consumidor
, observado o §1º, do resultado da multiplicação entre o apurado na alínea “a” e o número de dias decorridos desde a última leitura até a leitura da regularização, limitado ao período de 90 (noventa) dias.” o(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 03.04.2012).

A apelada explicou como adotou os procedimentos descritos no art. 113, §8º: a) calculou o valor da
diferença entre as medições de 24/04/18 (4.118 kWh) e 25/06/2018 (4.669 kWh)
– encontrou-se o
valor de 551 kWh (4.669 – 4.118), referente a 62 (sessenta e dois dias) de consumo;
b) o valor foi
reajustado para se adequar ao período de um mês
, conforme a resolução dispõe. Foi encontrada a
média de consumo diário de 8,89 kWh (551 dividido por 62, que, conforme já afirmado, é o nº de dias entre as leituras);
c) Este valor foi multiplicado por 32 (trinta e dois) dias e
chegou-se à quantia de 267 kWh (quantia consolidada do mês 05/2018)
– consumo este cobrado na fatura de 06/2018.

Enfim, não se tratou de consumo não registrado ou abusivo – os valores são derivados de acumulo e extraídos da própria Unidade de Consumo do apelante, tudo em consonância com a resolução da Agência Reguladora.

Neste ponto, verifica-se que o apelante, malgrado tenha recebido uma fatura com consumo “zero” no mês de maio de 2018, não provou ter realizado contato junto a concessionária, e, após o acúmulo, demandou diretamente a via judicial, sem nenhum diálogo prévio, em possível quebra dos deveres anexos da boa-fé objetiva, como lealdade, transparência e colaboração (art. 422 do CC).

Observe-se, ainda que o art. 13, §1º, da Resolução em epígrafe, determina que a distribuidora faça o parcelamento – logo, o parcelamento automático, ao contrário do que a apelante menciona, está respaldado na referida resolução.

Ressalte-se, ainda, que o art. 113 não impõe a necessidade de comunicação prévia do consumidor acerca do acúmulo.
A comunicação foi justamente o aviso de “ajuste de faturamento”
, juntado aos autos pelo próprio pleiteante. Ressalte-se que, aqui, não se aplica a obrigação do art. 87, §1º, da Resolução nº. 414 da Aneel, exclusivo para o caso de impedimento de acesso para fins de leitura.

De fato, todo o consumo alegado como indevido pode ser constatado a partir do cálculo supra, o que denota a
legalidade dos valores cobrados e o não cabimento de repetição de indébito e condenação em danos morais.

Ressalte-se que, ainda que se entendesse como indevido o valor, este signatário não entende que a repetição de indébito deveria ser feita em dobro, uma vez que
não comprovada a má-fé da apelada
, na esteira da jurisprudência do STJ, qual seja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA ENTRE MÃE (BENEFICIÁRIA DA PENSÃO) E FILHA. FALHA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MA-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do indébito exige a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. A revisão do consignado no acórdão combatido conduziria à aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, porquanto é vedado o reexame de provas e fatos na via do recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1868870 CE 2019/0329528-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (grifos nossos).

Do mesmo modo, caso se entendesse pela irregularidade da irregularidade, não há como se acolher a pretensão de danos morais.

Os danos morais dizem respeito a “lesões aos
direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Contudo, nem toda situação ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica – como,
verbi gratia
, imagem e honra objetiva.
A cobrança indevida de R$ 197,15 (cento e noventa e sete reais e quinze centavos) não se afigura bastante para tanto, sobretudo quando não houve negativação.

Enfim, ainda que a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta da apelada tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, em nenhum cenário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024